Tribunal: TJSP
Processo: 1501007-03.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501007-03.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
MADSON LEANDRO NUNES ALMEIDA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negam
provimento ao recurso ministerial e dão parcial provimento ao apelo defensivo,
a fim de reduzir as penas de Madson Leandro Nunes Almeida para um ano de
reclusão e pagamento de dez dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso no
artigo 155, caput, do Código Penal, e fixar o regime inicial aberto para que o
acusado inicie o cumprimento de sua pena privativa de liberdade; mantida, no
mais, a r. sentença. V.U", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação
Criminal
no
1501007-03.2020.8.26.0567
Sorocaba
Apelantes/Apelados: Madson Leandro Nunes
Almeida e Ministério Público
42.888
1. Madson Leandro Nunes Almeida foi
condenado, como incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de um ano
e dois meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem
como ao pagamento de onze dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado com referida decisão, apela o Representante do
Ministério Público em busca de sua reforma. Afirma, em
síntese, ser o caso de reconhecimento da qualificadora referente
ao rompimento de obstáculo durante o ilícito perpetrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
3
acusado, afastando-se, ainda, a compensação entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão. Pleiteia, por fim, a
fixação do regime fechado para que o imputado inicie o desconto
de sua sanção reclusiva (cf. razões de fls.130/135).
Apela, também, o acusado. Sustenta que
sua conduta é materialmente atípica, de modo que impositiva a
absolvição. Subsidiariamente, pede a redução de suas penas,
com a devida compensação entre a reincidência e a confissão
espontânea, além do reconhecimento da tentativa. Pugna, por
fim, pela fixação do regime inicial aberto para que cumpra
eventual reprimenda, bem como pela substituição da pena
reclusiva por restritiva de direitos (cf. razões de fls.141/148).
Os
recursos
foram
processados
regularmente, com a apresentação das respectivas contrarrazões
(fls.152/158 e 163/165). Manifestação da Procuradoria-Geral de
Justiça às fls. 178/194, opinando pelo provimento do recurso
acusatório e desprovimento do apelo defensivo.
2. Segundo a denúncia, nas condições de
tempo e local descritas, o acusado subtraiu, mediante
rompimento de obstáculo, diversos bens de propriedade de uma
escola municipal localizada na comarca de origem, dentre eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
4
uma geladeira, marca Consul, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais). Consta que Madson se dirigiu ao local dos fatos
e, após arrombar três portas, ingressou no interior da instituição
pública de ensino. Em seguida, passou a recolher os objetos que
se encontravam no local quais sejam, (i) um transformador de
energia; duas pistolas de cola quente, (ii) vinte unidades de fita
adesiva, (iii) seis rolos de fita dupla face, (iv) uma antena UHF e
(v) um aparelho DVD Player , acondicionando-os na geladeira
com a qual foi autuado. Após se apoderar dos bens, o apelante
deixou o local dos fatos, puxando a geladeira furtada com um
carrinho de carga. Contudo, foi detido por Guardas Municipais
que patrulhavam as unidades de ensino municipais e o
visualizaram saindo do estabelecimento público em tais
circunstâncias. A responsável pela escola reconheceu os bens
subtraídos como pertencentes à unidade educacional, inclusive o
carrinho de carga utilizada pelo réu. Todos os objetos foram
restituídos e o apelante restou preso em flagrante (fls.74/76).
3. A existência material do furto vem
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.07/10; auto de
exibição, apreensão e entrega de fls.11/13; e auto de avaliação
de fls.22/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
5
A certeza da autoria atribuída ao acusado,
por seu turno, decorre da análise conjugada dos elementos
informativos com a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, inexistindo dúvida acerca da responsabilidade de
Madson pela subtração apurada.
Ouvidos nas duas fases da persecução
penal, os Guardas Municipais Gilmara Eliana Caixeiro e Thiago
de Melo Cruz disseram que estavam em patrulhamento de rotina
nas unidades escolares da municipalidade. Durante referida
diligência, se depararam com o acusado deixando o local dos
fatos e puxando um carrinho de carga com a geladeira subtraída.
Em abordagem, constataram que diversos bens estavam
guardados no interior do eletrodoméstico, o qual inclusive
possuía
número
de
patrimônio
gravado.
Aduziram
que,
questionado acerca de tal situação, o réu admitiu ter se apossado
dos bens. Acionada, a responsável pela unidade escolar
confirmou que os bens pertenciam à escola. Em vistoria,
verificaram que havia indícios de arrombamento em três portas
do local. Não havia câmeras de monitoramento no lugar do crime
(fls.03/04 e mídia digital).
A Vice-Diretora da Escola Municipal onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
6
ocorreu o delito, Selma Ribeiro, esclareceu ter sido contatada,
recebendo a informação de que a entidade escolar fora alvo de
um furto. Compareceu à delegacia e reconheceu os bens
apreendidos em poder do acusado como pertencentes à
instituição de ensino. Foi específica ao dizer que os materiais
subtraídos se encontravam, originalmente, na copa da escola e
na sala da direção. Confirmou que o prédio da instituição não
contava com câmeras de segurança operantes. Aduziu que,
provavelmente, o autor do delito entrou na escola arrombando a
porta do pátio interno. Contudo, uma vez inquirida pelo Defensor
do acusado, destacou não ser possível afirmar que o
arrombamento das portas do local ocorreu no dia da prisão de
Madson. Asseverou, a propósito, que, desde março do presente
ano, “a escola foi reiteradamente arrombada”, de modo que
inviável garantir que o arrombamento constatado nos autos se
efetivou no dia dos fatos. Afirmou, ainda, já ter sido acionada por
diversas vezes pela Guarda Municipal em razão de tais eventos
(fls.05 e mídia digital).
Silente em solo policial, Madson confessou o
furto quando interrogado em juízo. Confirmou a subtração da
geladeira e demais bens encontrados em seu poder, aduzindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
7
todavia, que não arrombou nenhuma das portas da escola
municipal (fls.06 e mídia digital).
4. Como se vê, da análise do conjunto
probatório coligido no processo não resta dúvida acerca da
responsabilidade criminal do acusado pela subtração. Válido
destacar, a esse respeito, sua confissão judicial e a apreensão
dos bens furtados em seu poder, na data dos fatos e ainda nas
proximidades da escola onde ocorrido o crime, de modo que se
impõe a manutenção da decisão condenatória.
Registre-se, ainda neste ponto, que, a
despeito do firme entendimento desta Relatoria quanto à
impossibilidade de Guardas Municipais exercerem atividades
típicas de patrulhamento policial ostensivo e investigação de
crimes, no caso dos autos, a licitude da atuação dos agentes
públicos foi demonstrada de forma satisfatória.
Isso porque, embora não exista dúvida
quanto à atividade de patrulhamento desenvolvida pelos Guardas
Municipais, também restou esclarecido que tais funcionários
públicos estavam a resguardar o patrimônio local. Afinal, consta a
informação, expressa e confirmada nas duas fases da
persecução
penal,
de
que
as
testemunhas
acusatórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
8
realizavam atividade de patrulha rotineira nas escolas municipais
de um bairro da comarca de origem quando da prisão em
flagrante
do
acusado,
sendo
inconteste,
portanto,
o
enquadramento de tal atividade às balizas do artigo 144, §8°, da
Constituição Federal.
5. Não há que se falar em crime tentado,
porquanto os Guardas Municipais responsáveis pela detenção de
Madson em poder dos bens furtados foram assertivos ao dizer
que o agente foi capturado já na via pública, carregando os
objetos para local distinto da escola municipal. É certa, por tal
motivo, a consumação do delito, na medida em que, mesmo que
por breve lapso temporal, os elementos dos autos comprovam
que o acusado retirou os bens furtados do local em que
guarneciam, sendo clara a inversão de sua posse1.
6. Inviável, igualmente, o acolhimento da
tese a sustentar a atipicidade material da conduta do imputado,
mediante aplicação do princípio da insignificância. O laudo de
avaliação de fls.22/24 dá conta de que os bens furtados por
Madson possuem valor total aproximado de R$ 2.448,10 (dois
mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos), sendo
1 Sobre a consumação do furto, confira-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: HC
509.130/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
9
indiscutível que, (i) além de superar o dobro do montante do
salário mínimo vigente no exercício em curso2, (ii) os objetos
pertencem
a
entidade
escolar
municipal
pública.
Tais
constatações contribuem, decisivamente, para o juízo acerca da
notável reprovabilidade da conduta e de sua relevância penal,
configurando-se, por conseguinte, como fatores impeditivos à
aplicação do princípio em questão no caso em julgamento.
7.
O
afastamento
da
qualificadora
relacionada à destruição ou rompimento de obstáculo pela
sentença também ocorreu de forma adequada.
Com efeito, a Vice-Diretora da entidade
escolar em que se deram os fatos esclareceu que o local vinha
sendo alvo de uma série de arrombamentos desde março do
presente ano, destacando que a unidade se encontrava fechada
e fora de funcionamento, inclusive sem o fornecimento de energia
elétrica em suas dependências. Por esse motivo, inclusive,
ressaltou que, embora não houvesse dúvida quanto aos danos
carreados às portas do local, não seria viável precisar se, de fato,
o acusado fora o responsável por tais atos.
De mais a mais, importa registrar que do
2 Vide, a propósito, o artigo 2°, da Lei 14.013, de 10 de junho de 2020: “A partir de 1o de fevereiro de
2020, o salário-mínimo será de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
10
laudo pericial de fls.95/99 consta, expressamente, que o local dos
fatos “não se encontrava preservado” quando da chegada da
equipe de perícias. Essa informação, valorada ao lado do
depoimento da testemunha acusatória acima referida, põe em
séria dúvida a alegação de reponsabilidade do réu pelo
arrombamento sob exame, especialmente porque restou evidente
a ausência de preservação da cadeia de custódia do dado
probatório em questão, devendo-se observar, quanto a tal
aspecto, as definições e regras do artigo 158-A, caput, e §1°, do
Código de Processo Penal, dispositivos introduzidos no
ordenamento jurídico pela Lei 13.964/19.
Como leciona Aury Lopes Jr. a respeito da
matéria: “Outra importante inovação trazida pela Lei n.
13.964/2019, na reforma de 2019/2020, foi a recepção da teoria
da cadeia de custódia da prova e sua inserção no CPP. Uma
grande evolução para qualidade epistêmica e a própria
credibilidade da prova. Nesta perspectiva, foram inseridos no
CPP os arts. 158-A, B, C, D, E e F. (...) A preservação das
fontes de prova é fundamental, principalmente quando se
trata de provas cuja produção ocorre fora do processo,
como é o caso da coleta de DNA, interceptação telefônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
11
etc. Trata-se de verdadeira condição de validade da prova.
(...). Como explica GERALDO PRADO, a alteração das fontes
contamina os meios e sua não preservação afeta a
credibilidade desses meios. De nada adianta argumentar em
torno do “livre convencimento motivado”, pois existem standards
de validade não disponíveis, que asseguram o caráter racional-
legal da decisão e a imuniza dos espaços impróprios da
discricionariedade e do decisionismo (o absurdo 'decido conforme
a minha consciência', exaustivamente denunciado por LENIO
STRECK).”3
E conclui o autor, com os seguintes
esclarecimentos: “(...). Todo esse cuidado é necessário e
justificado: quer-se impedir a manipulação indevida da prova
com o propósito de incriminar (ou isentar) alguém de
responsabilidade, com vistas a obter a melhor qualidade da
decisão judicial e impedir uma decisão injusta. Mas o
fundamento vai além: não se limita a perquirir a boa ou má-fé dos
agentes policiais/estatais que manusearam a prova. Não se trata
nem de presumir a boa-fé, nem a má-fé, mas sim de
objetivamente definir um procedimento que garanta e
3 Lopes Jr., Aury. Direito Processo Penal - 17a Edição 2020 (p. 637). Editora Saraiva. Edição do
Kindle.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
12
acredite a prova independente da problemática em torno do
elemento subjetivo do agente.”4
Assim, (a) inexistindo firme comprovação de
ter sido o acusado o agente responsável pelo arrombamento
constatado no local dos fatos e (b) sendo a prova técnica
destituída de suficiente segurança a esse respeito, por ausência
de preservação da cadeia de custódia, fica mantido afastamento
da qualificadora prevista no artigo 155, §4°, inciso I, do Código
Penal.
8. As penas aplicadas em detrimento do
acusado comportam pequeno reparo, sendo caso de provimento
do recurso defensivo para reduzi-las.
A sentença fixou a pena-base do acusado
em 1/6 acima do mínimo legal, fundando-se em seus “maus
antecedentes”. Todavia, além de não ter se indicado,
especificamente, qual o título condenatório utilizado para
embasar
referido
aumento
penal,
as
três
condenações
registradas na certidão de antecedentes de fls.51/54 se prestam
à configuração da reincidência.
Diante disso, tratando-se a recidiva de
4 Idem. p.641/642.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
13
circunstância única e havendo mais de uma condenação apta à
sua configuração, com o objetivo de evitar aumento penal
sucessivo baseado em idêntico fundamento, deve-se proceder ao
agravamento das penas do réu somente na segunda fase do
cálculo, reconduzindo-se, por consequência, sua sanção básica
ao mínimo legal.
Na
segunda
etapa,
o
juízo
a
quo,
acertadamente, efetuou a compensação entre a reincidência de
Madson e sua confissão judicial, sendo descabida qualquer
alteração, mesmo que se considere tratar-se de recidiva
específica. Ressalta-se, a propósito, que inexiste na atual
redação do Código Penal diferenciação expressa entre a
reincidência genérica e a específica, ao menos no que se refere
ao processo de cálculo de penas, sendo vedado ao órgão
julgador realizar interpretação extensiva da lei penal em prejuízo
do apenado.
Sobre
a
possibilidade
de
integral
compensação entre a reincidência específica e a confissão
espontânea no cálculo de sanções, decidiu, recentemente, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A Terceira
Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
14
Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que,
aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência". Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua
compensação com a atenuante da confissão espontânea.”
(HC 597.807/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).
Dessa forma, afastado o aumento da básica
e mantida a compensação integral entre a reincidência e a
confissão judicial, as penas de Madson Leandro Nunes
Almeida remanescem definitivamente fixadas em um ano de
reclusão e pagamento de dez dias-multa, no mínimo legal,
porquanto infrator do artigo 155, caput, do Código Penal.
9. Em que pese a reincidência do acusado,
tendo em vista a redução das sanções, a fixação da pena-base
no mínimo legal e o período de sua prisão provisória superior a
05 (cinco) meses, conforme se extrai da guia de recolhimento
provisória de fls.169/170
, revela-se adequado alterar, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501007-03.2020.8.26.0567 -Voto no
15
semiaberto para o aberto, o regime para que Madson inicie o
desconto de sua pena privativa de liberdade, nos termos do artigo
33, §2°, alínea “c”, e §3°, c.c. artigo 387, §2°, do Código de
Processo Penal.
10. Descabida, por fim, a substituição da
sanção reclusiva por restritiva de direitos, eis que inadimplido o
requisito do artigo 44, §3°, do Código Penal.
11. Ante o exposto, negam provimento ao
recurso ministerial e dão parcial provimento ao apelo
defensivo, a fim de reduzir as penas de Madson Leandro
Nunes Almeida para um ano de reclusão e pagamento de dez
dias-multa, no mínimo legal, porquanto incurso no artigo 155,
caput, do Código Penal, e fixar o regime inicial aberto para que
o acusado inicie o cumprimento de sua pena privativa de
liberdade; mantida, no mais, a r. sentença.
Márcio Bartoli
Relator